Tribunal: TJPA
Processo: 0000883-92.2013.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000883-92.2013.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ANTONIO DE SOUZA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. DEMISSÃO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE SINDICÂNCIA OU PAD. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA ADQUIRIDA POR MEIO DO ART. 19, DO ADCT. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR E O PAGAMENTO DE VALORES NÃO RECEBIDOS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO QUE ATACA A AUTENTICIDADE DAS PROVAS DOCUMENTAIS DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM TAL AFIRMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
A parte apelada, anexou aos autos as portarias de admissão com datas de 5 (cinco) anos antecedentes à promulgação da atual CF.

2 –
O Apelante não anexou aos autos comprovação de que as portarias de nomeação da parte apelada são fraudulentas. Ademais, não há qualquer procedimento administrativo para apurar ilegalidades da contratação da parte ora apelada, não havendo justificativa para efetuar a demissão.

3 -
A personalidade jurídica dos entes municipais não se confunde com a pessoa dos gestores públicos, de modo que, embora os Municípios sejam pessoas jurídicas de direito público interna e tenham deveres e obrigações perante a ordem jurídica, tais obrigações não se estendem à figura do respectivo administrador.

4 -
Assim, considerando que os gestores não figuram como parte no processo de origem, reformo o
decisum
neste ponto e afasto a possibilidade de qualquer condenação contra estes.

5 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Acará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido Liminar, proposta por Antônio de Souza Vasconcelos.

Se depreende da inicial que o autor é servidor público de Acará desde março de 1984, contratado à época para exercício das atividades de Zelador em escola municipal. Afirmou que manteve vínculo com a Administração Pública de forma ininterrupta até dezembro de 2013, quando o prefeito da época procedeu a sua demissão de forma injustificada, não havendo sido instaurada qualquer sindicância ou PAD.

Em análise ao pedido liminar, o MM. Juízo
a quo
suspendeu o ato de demissão, determinando a subsequente reintegração da servidora.

Não houve apresentação de contestação, conforme certidão contida no ID nº 7101461 – pág. 3.

Em sentença, o Douto Juízo confirmou a tutela anteriormente concedida, tornando nulo o ato de demissão para reintegrar o autor e determinou o pagamento corrigido dos meses em que deixou de receber sua remuneração.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença para manter o ato de demissão, afirmando: que a documentação anexa pela autora não é idônea; que houve nulidade da contratação e impossibilidade de concessão de estabilidade; a necessidade de afastamento da multa cominatória e de responsabilização da pessoa do gestor; que não deve incidir o IPC nos juros e correção monetária, mas sim a TR, fundamentando-se no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Foram apresentadas contrarrazões, onde se requereu o julgamento improvido do recurso de Apelação Cível.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Apelação Cível por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre tratar acerca da tese de que a documentação anexa pela autora não é idônea. O Apelante requer, preliminarmente, a arguição de incidente de falsidade documental, afirmando, inclusive que houve casos semelhantes ao do presente no Município, no entanto, verifico que não foi anexada à Apelação qualquer perícia ou documento que ateste a afirmação ventilada no recurso.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê em seu art. 430 que a falsidade deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte deva se manifestar, observando-se o prazo de 15 dias ou o dobro, no caso da Administração Púb
lica, vejamos:

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do
inciso II do art. 19
.

Outrossim, em atenção ao princípio da boa-fé processual, considera-se autêntico o documento que não fora impugnado e, conforme já fora relatado, o apelante deixou de contestar a ação no prazo legal. Acerca disto, vejamos o art. 411 e 412, do CPC:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:
III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 430 DO CPC/15. DIREITO PRECLUSO. PREFACIAL REFUTADA.
MÉRITO. SUPRESSÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL ATRIBUÍDOS À MAGISTRADA INTEGRANTE DO QUADRO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÔNUS QUE COMPETIA EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 00345726820128140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)

Em que pesem os argumentos trazidos pelo Apelante, não lhe assiste razão a arguição de incidente de falsidade em Apelação Cível, considerando que não se insurgiu no momento processual oportuno, bem como por não haver juntado aos autos qualquer prova nova que comprovasse as afirmações ventiladas.

Acerca da possibilidade de concessão de estabilidade a servidor contratado previamente à Constituição Federal de 1988, friso que a hipótese tem previsão legal no art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que dispõe que os servidores públicos em exercício há pelo menos 5 anos da promulgação da atual Carta Magna detém o direito de serem considerados estáveis no serviço público.

Esta previsão ocorreu em decorrência do fato de que antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, era comum a contratação de servidores públicos sem a prévia aprovação em concurso público, sendo assegurada a estabilidade excepcional àqueles contratados até 5 anos antes da promulgação.

Destaco que a parte apelada anexou aos autos as portarias de admissão com datas anteriores a promulgação da atual Constituição Federal.

Acerca disto:

A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. ( ADI 100, rel. min.
Ellen Gracie
, julgamento em 9-9-2004, Plenário,
DJ
de 1º-10-2004.)
No mesmo sentido
: RE 356.61-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa

Segundo lição de José dos Santos Carvalho Filho:

(...) As hipóteses não alcançadas pela estabilização se qualificam como exceções e, portanto, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral, desse modo, é a da permanência dos servidores no serviço público, desde que consumado o fato gerador do direito previsto na norma constitucional. Se não há elementos probatórios que indiquem estar a situação do servidor dentro das exceções, deve ser-lhe reconhecido o direito à estabilidade (
in
Manual de Direito Administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 679)

Acerca disto, vejamos como se porta a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ADMISSÃO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1- A recorrida pretende, pelo rito da ação mandamental, evitar sua demissão, considerando sua condição de servidora estável, com base no art. 19 do ADCT, estando a questão de fato evidenciada pelos documentos juntados com a impetração. Preliminar de carência de ação por necessidade de dilação probatória, rejeitada; 2- O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público; 3- A impetrante comprovou que foi admitida como servidora pública no Município de Acará em março de 1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em tela; 4- O servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT; 5- É inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Logo, a multa diária arbitrada deve ser imposta tão somente à Prefeitura Municipal de Acará; 6- Reexame Necessário e da Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido. Em Reexame Necessário, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

(TJ-PA - APL: 00033634320138140076 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/05/2018)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CF/88. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO, ADMITIDO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 03.03.1983. DIREITO A ESTABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. INVIÁVEL A COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Preliminar de carência de ação. A aferição da existência de ilegalidade do ato é matéria afeta ao mérito da demanda. O direito líquido e certo tem natureza jurídica de pressuposto processual de admissibilidade do mandado de segurança, relacionado à existência de prova pré-constituída. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. 3. O impetrante comprovou que foi admitido como servidor público temporário no Município de Acará em 03.03.1983, detendo o direito de ter reconhecida a estabilidade em epígrafe. 4. O servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por força do art. 19 do ADCT. 5. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Entretanto, é inviável a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa; 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 7. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. 8. À unanimidade. (2017.02587393-63, 177.084, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 23-6-2017)

Ressalto que o Apelante não anexou aos autos comprovação de que as portarias de nomeação da apelada são fraudulentas. Ademais, não há qualquer procedimento administrativo para apurar ilegalidades da contratação da parte ora apelada, não havendo justificativa para efetuar a demissão.

Esclareço que a mencionada estabilidade não afasta a possibilidade de perda do cargo em virtude de sentença transitada em julgado ou, processo administrativo que seja lhe assegurado o contraditório de ampla defesa (art. 41, § 1º, I e II, CF/88).

O Supremo Tribunal Federal também conclui da mesma forma:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. EVENTUAL DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Garantia do contraditório e da ampla defesa em eventual demissão de servidor público pela Administração, mesmo que de cargo não efetivo. Precedentes. 2. A decisão agravada reconheceu que o acórdão recorrido decidiu conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. RE 244.544-AgR/MG, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 21.06.2002, dentre outros. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 491724 AgR, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 25/11/2008, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-11 PP-02515).

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DA COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA E DA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR EM CASO DE DESCUMPRIMENTO

Na presente hipótese, não se verifica qualquer desproporcionalidade no valor da multa cominada, diante da relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a dignidade e moralidade de servidor público, cuja garantia importa, em última análise, na efetivação da dignidade e moralidade da própria Administração Pública.

Não se verifica qualquer desproporcionalidade no valor da multa cominada, diante da relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a dignidade e moralidade de servidor público, cuja garantia importa, em última análise, na efetivação da dignidade e moralidade da própria Administração Pública, devendo ser ratificado o
quantum
fixado.

Entretanto, é imperioso destacar que a personalidade jurídica dos entes municipais não se confunde com a pessoa dos gestores públicos, de modo que, embora os Municípios sejam pessoas jurídicas de direito público interna e tenham deveres e obrigações perante a ordem jurídica, tais obrigações não se estendem à figura do respectivo administrador.

Há posicionamento predominante do STJ de que a cominação de multa diária é aplicável à Fazenda Pública, conforme o que prevê o art. 536, §1º do Código de Processo Civil, não sendo possível estendê-la ao agente político que não participa do processo. O art. 536, do CPC, será aplicável tão somente à pessoa jurídica de direito público ré, não atingindo seus representantes legais.

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Considerando, portanto, que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizá-los, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013).

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA MULTA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O presente agravo de instrumento versa sobre decisão que determinou liminarmente que o ente Estadual forneça medicamento específicos ao tratamento da Srª Mariam Al Jawabre e do Srª Slaiman Wrrad Al Jawabrah, sob pena de multa diária e pessoal aos gestores públicos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. 2. Nas obrigações de fazer, o juiz pode de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor, ainda que seja a Fazenda Pública, no entanto, não é possível sua extensão ao agente público em decorrência da sua não participação do processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente STJ. 3. A fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações que dão ensejo ao indevido enriquecimento, é nesse sentido que justifica-se a possibilidade de limitação da multa, assim sendo, deve-se limitar o valor da multa diária estipulada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4. Ainda, é cediço que a multa coercitiva produz efeitos imediatamente, isto é, desde o momento em que intimado pessoalmente o demandado para fazer ou deixar de fazer algo, a multa é eficaz, todavia, o momento a partir do qual a multa se torna eficaz não se confunde com o momento a partir do qual pode ser executada. Tendo em vista que a multa coercitiva arbitrada na tutela antecipatória ou na sentença não é devida se sobrevier julgamento final de improcedência do pedido do demandante, o valor da multa só pode ser executado depois do trânsito em julgado da última decisão do processo em que fixada. 5. Por todo exposto, conheço do recurso e dou provimento.

(TJ-PA - AI: 00120832820168140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/03/2019)

Assim, considerando que os gestores não figuram como parte no processo de origem, reformo o
decisum
neste ponto e afasto a possibilidade de qualquer condenação contra estes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
afastando tão somente a responsabilização do gestor público e mantendo os demais termos da sentença inalterados, tudo nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 01/04/2024